Tribunal: TJDFT
Processo: 0751719-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BBR AUTO POSTO LTDA - ME, OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO (agravantes/executados) em face da decisão (ID 254631133, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0000422-20.2011.8.07.0001, proposta por JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora de que a avaliação não atendeu aos requisitos constantes no artigo 872 do CPC e homologou a avaliação no valor de 3.000.000,00 (três milhões de reais). Em suas razões recursais (ID 78714193), a parte agravante/executada sustenta que há plausibilidade do direito vindicado pelos Agravantes neste caso para a reforma da decisão agravada diante (i) da fragilidade e da precariedade de informações indicadas no laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça, uma vez que não contempla as condições físicas do imóvel, o padrão construtivo, a idade da edificação, o estado de conservação, a contextualização de sua localização (ex.: região nobre ou degradada), os detalhes acerca da infraestrutura da região, dentre outros fatores relevantes que individualizam o bem; (ii) do comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de informações adicionais no laudo de avaliação, em prejuízo da demonstração da discrepância dos dados colhidos com a realidade dos imóveis, e (iii) do desatendimento ao disposto no artigo 872 do CPC e nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Argumenta que o perigo da demora resta evidenciado pelo estágio avançado em que se encontra o feito originário, de modo que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no perecimento do direito, com a venda dos bens em leilão público. Somando-se a isso a circunstância de que o avançar do processo onerará ainda mais ambas as partes, com custos de publicações de editais e honorários de leiloeiro, e ainda poderá refletir em risco a terceiros (eventual arrematante). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão de primeira instância e declarada a nulidade do laudo de avalição de ID 246466806 (fl. 556) do processo de origem, de modo que seja considerado como valor dos imóveis, em conjunto, a quantia de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), em conformidade com o laudo de avaliação de ID 254123496, ou, ainda, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), de acordo com a avaliação já realizada e homologada no processo de no 0227960-40.2015.8.09.0051 (laudo de ID 226549791); ou, subsidiariamente, que seja determinado o retorno da Carta Precatória ao Juízo Deprecado para que o Oficial de Justiça possa se manifestar sobre os documentos e fundamentos aqui mencionados e, querendo, readequar a avaliação dos bens para a quantia de R$ 1.900.000,00 ou R$ 2.000.000,00, complementando, ainda, as informações no laudo de avaliação. Preparo (ID 78713775). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora de que a avaliação não atendeu aos requisitos constantes no artigo 872 do CPC e homologou a avaliação no valor de 3.000.000,00 (três milhões de reais). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, posto que há a necessidade de se perscrutar se a avaliação do imóvel atendeu de fato aos requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator